Tribunal: STJ
Processo: 1401799-15.2025.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040874 - MS(2025/0342260-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: FERNANDO HENRIQUE DIAS MANCOELHO
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ BORGES NETTO - MS005788
EMBARGADO
: ADRIANA MENEGAZZO
ADVOGADO
: RICARDO HUGUENEY DAL FARRA - MS003282
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU ERRO MATERIAL QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vícios - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo ser acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 021ea81c-6343-4ce7-be2c-c7e88798ec8a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040874 - MS(2025/0342260-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: FERNANDO HENRIQUE DIAS MANCOELHO
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ BORGES NETTO - MS005788
EMBARGADO
: ADRIANA MENEGAZZO
ADVOGADO
: RICARDO HUGUENEY DAL FARRA - MS003282
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU ERRO MATERIAL QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vícios - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo ser acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por FERNANDO
HENRIQUE DIAS MANCOELHO, contra o acórdão que negou provimento ao agravo
interno que interpusera, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 316):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INVENTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO
CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
ART. 489
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de inventário.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1.022
3. Devida mente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.

Nas razões dos presentes embargos de declaração, a parte embargante
afirma, em síntese, que: (i) "não houve o efetivo enfrentamento das teses jurídicas
específicas suscitadas pelo recorrente, o que configura omissão relevante" (e-STJ
fl. 326); (ii) os tópicos trazidos no recurso não foram especificamente analisados
Documento eletrônico VDA55870027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:30
Código de Controle do Documento: f52c9177-eb81-437f-8377-ec451ce55e9c

na decisão; (iii) "A decisão embargada incorre em vício adicional ao adotar
fundamentação meramente genérica, sem demonstrar, de forma concreta: por
que o acórdão de origem teria efetivamente enfrentado as omissões apontadas;
como incidiria a
no caso concreto; de que maneira a análise da
Súmula 83/STJ
controvérsia exigiria reexame de provas (
" (e-STJ fl. 327).
Súmula 7/STJ)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e
destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade,
contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se
impunha manifestar o julgador.
2. No entanto, na hipótese dos autos, verifica-se que não estão
presentes quaisquer desses vícios.
3. A decisão ora objurgada foi clara ao asseverar que "o artigo 1.022 do
CPC realmente não foi violado, porquanto o acórdão recorrido não contém
omissão, contradição ou obscuridade" (e-STJ fl. 319), uma vez que "o Tribunal de
origem tratou de todos os temas oportunamente colocados pelas partes,
proferindo, a partir da conjuntura então cristalizada, a decisão que lhe pareceu
mais coerente" (e-STJ fl. 319).
4. Ainda sobre o ponto, complementou que "É firme a jurisprudência do
STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de
art. 1.022
origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona
integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma
diversa daquela pretendida pela parte" (e-STJ fl. 319), bem como que "o Tribunal
de origem, embora tenha apreciado toda a matéria posta a desate, tratou das
questões apontadas como omissas sob viés diverso daquele pretendido pela parte
agravante, fato que não dá ensejo à interposição de embargos de declaração" (e-
STJ fl. 319).
5. Ademais, houve pronunciamento expresso no sentido de que, "No
que tange à ausência de violação do
do CPC, tem-se que a decisão não
art. 489
merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão recorrido, nota-
se que o Tribunal de origem concedeu a devida prestação jurisdicional e apreciou
todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante necessários para o deslinde
da controvérsia" (e-STJ fl. 319).
Documento eletrônico VDA55870027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:30
Código de Controle do Documento: f52c9177-eb81-437f-8377-ec451ce55e9c

6. Outrossim, consta expressamente que, "Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja vista que os argumentos trazidos
Súmula 7/STJ,
pela parte agravante não são capazes de demonstrar como alterar o decidido pelo
Tribunal de origem não demandaria o reexame de fatos e provas" (e-STJ fl. 319),
de modo a não ser possível a alteração da conclusão do
no que se refere à
TJ/MS
possibilidade da destituição da parte ora agravada do cargo de inventariante.
7. Desse modo, nota-se que, a pretexto da existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, a parte embargante pretende se valer
do recurso para rediscutir a conclusão adotada e tentar fazer prevalecer o seu
entendimento, pretensão essa que, todavia, não é compatível com os estreitos
limites dessa espécie recursal.
8. Nesses termos, em suma, o presente recurso não apresenta qualquer
dos pressupostos legais para o seu acolhimento, impondo-se que seja, então,
rejeitado.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os presentes embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55870027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:30
Código de Controle do Documento: f52c9177-eb81-437f-8377-ec451ce55e9c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.040.874 / MS
Número Registro: 2025/0342260-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08010517920248120028
14017991520258120000
1401799152025812000050002
8010517920248120028
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDO HENRIQUE DIAS MANCOELHO
ADVOGADO : ANDRÉ LUIZ BORGES NETTO - MS005788
AGRAVADO
: ADRIANA MENEGAZZO
ADVOGADO : RICARDO HUGUENEY DAL FARRA - MS003282
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FERNANDO HENRIQUE DIAS MANCOELHO
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ BORGES NETTO - MS005788
EMBARGADO : ADRIANA MENEGAZZO
ADVOGADO
: RICARDO HUGUENEY DAL FARRA - MS003282
TERMO
Documento eletrônico VDA56864357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:45:22
Código de Controle do Documento: fd6cb1d3-8c8d-4a68-a8e5-17aadbd97335

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:45:22
Código de Controle do Documento: fd6cb1d3-8c8d-4a68-a8e5-17aadbd97335